Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-55.2017.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007523-55.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (APELADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA -
EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MERITO
– ASSOCIAÇÃO COM NATUREZA SINDICAL – AUSENCIA DE ESTATUTO PROPRIO -
ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSENCIA DE REGISTRO SINDICAL JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO – REQUISITO ESSENCIAL PARA LEGITIMAR A ENTIDADE A REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS
– SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ADUNEMAT – ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES – SN, buscando a reforma da sentença de extinção sem julgamento do mérito proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.Mª Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1007523-55.2017.8.11.0006 movida em face do ESTADO DO MATO GROSSO reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa em decorrência da ausência de comprovação de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, por entender imprescindível para a viabilidade do processo em respeito ao princípio da unicidade sindical.

Alega a parte Recorrente que a Ação Civil Pública tem por finalidade evitar a retenção dolosa dos salários dos servidores públicos filiados a entidade ora apelante, sem prévio aviso que permita aos servidores públicos organizar as finanças de suas famílias, que tiveram seus subsídios retidos no mês de novembro de 2017 e pagos com atraso que provocou constrangimentos, transtornos e problemas de ordem financeira a um grande número de filiados.

Obtempera que a entidade associativa, ora Apelante, é filiada ao Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior e sua formatação jurídica associativa foi concebida da forma estabelecida em seu estatuto, a fim de preservar a unicidade do Movimento Nacional de Professores do Ensino Superior.

Discorre que por essa razão não possui carta sindical, todavia, tal circunstância não poderia justificar a negativa de prestação jurisdicional para representação única e específica de seus membros filiados, nos termos do seu estatuto, devendo, pois, ser observado o disposto no
art. 5º, V, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 7.347/85.

O Apelado apresentou contrarrazões – id 2707002.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte Autora ora Apelante acostasse aos autos o registro no “órgão competente” que o habilitaria falar em nome da categoria, sob pena de extinção do feito (artigo 320 e 321 do CPC). Não cumprida a determinação, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com supedâneo no artigo 485, VI, do CPC.

Com efeito, é cediço que a Ação Civil Pública é demanda coletiva que tem por finalidade a tutela dos direitos coletivos. Sua previsão legal tem lastro constitucional no inciso III do artigo 129, da CF e, secundariamente, na Lei nº 7.347/85 e no Código de Defesa do Consumidor.

Tomando por análise o art. 5º da Lei 7.347/85, verifica-se que o legislador atribuiu para vários entes a legitimidade para perseguir em juízo a proteção dos interesses metaindividuais e as associações coletivas estão incluídas nesse rol.
In verbis:

“Art. 5º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” (destaque ao original).

De outra sorte, extrai-se da exegese do Texto Constitucional insculpido no artigo 8º, I que:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; (...).”.

Nesse diapasão, em que pese à parte Autora ora Apelante esteja denominada como “Associação” e não Sindicato, circunstância que a princípio dispensaria a exigência do registro no Ministério do Trabalho e Emprego, extrai-se claramente do Regimento Interno da entidade acostado no id. 9669346 que na verdade, trata-se de uma seção sindical subordinada ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), estando sujeita ao Estatuto da entidade Nacional, ou seja, não possuindo sequer Estatuto Social Próprio, e, portanto, não poderia ser considerada como uma associação, nos termos do que dispõe os artigos 53 a 61 do Código Civil.

De mais a mais, a parte Apelante também deixou de carrear aos autos o Estatuto do Sindicato Nacional (Andes-SN), inviabilizando aferir sobre a existência de delegação estatutária que a legitimaria representar a categoria em juízo, em fiel observância ao disposto no artigo 8º, incisos I, II e II, da Constituição Federal.

A par disso, por ausência de condições da ação, qual seja, a legitimidade processual, mais especificamente, outra sorte não assiste ao processo, a não ser a extinção, sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, inciso VI, do CPC, conforme disposto na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e não conheço a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021